Tribunal: STJ
Processo: 2228397-17.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925623 - SP(2025/0158898-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
EMBARGANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
LUANA SACILOTTO LAPA - SP308611
LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
LUÍZA MACEDO VACARI - SP341308
ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME - SP301561
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f860e3c-4e48-43df-8baa-4753c7dee7c7

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f860e3c-4e48-43df-8baa-4753c7dee7c7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925623 - SP(2025/0158898-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
EMBARGANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
LUANA SACILOTTO LAPA - SP308611
LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
LUÍZA MACEDO VACARI - SP341308
ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME - SP301561
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por JOSÉ BENEDITO GUERRA
MAIA e OUTRO contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO LAUDO PERICIAL. REEXAME.

ART. 1.022
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa ao
do uma vez que o acórdão
art. 1.022
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
Documento eletrônico VDA54670797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:34
Código de Controle do Documento: 90c7deed-bca1-44f9-8a68-97762e25ee19

controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Na espécie, o Juízo sentenciante acolheu o laudo apresentado pelo perito
judicial e entendeu ser prova suficiente ao deslinde da controvérsia A .
modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como
pleiteada pela parte recorrente, para concluir pela necessidade de nova
perícia, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(fl. 269)

Em suas razões, a parte embargante sustenta haver omissão e contradição no julgado,
asseverando isto: (I) omissão na análise da divergência jurisprudencial entre o entendimento
adotado e os precedentes jurisprudenciais de outros Tribunais; (II) contradição na medida em
que as razões recursais não objetivam o reexame de fatos ou provas..
Impugnação às fls. 291-300.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, com base na seguinte fundamentação:

Primeiramente, não se vislumbra a alegada violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há
omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a
tese do embargante. Nesse sentido:
(...)
No caso, o eg. Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de
instrumento, afastando o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o juiz
já dispunha de elementos suficientes para decidir. Assim, era de rigor o
indeferimento do pedido de novos esclarecimentos, conforme o seguinte
excerto (e-STJ, fls. 134-138):
Os agravantes aduziram que o d. Magistrado de primeiro grau
homologou o laudo pericial contábil de forma prematura.
Argumentaram que o pedido de novos esclarecimentos deveria ter sido
deferido, pois o i. perito não sanou as dúvidas sobre a origem do valor
utilizado como base para os novos cálculos, violando, dessa forma, a
ordem do disposto no artigo 477, § 2o, I, do Código de Processo Civil,
segundo o qual:
(...)
O inconformismo da parte à conclusão do laudo pericial, naquilo que
não lhe apraz, não inibe o exercício do poder instrutório dado ao juiz,
nem inviabiliza o aproveitamento da prova produzida.
Documento eletrônico VDA54670797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:34
Código de Controle do Documento: 90c7deed-bca1-44f9-8a68-97762e25ee19

Descabe falar em cerceamento de defesa ou de provas, afinal, não é
todo o indeferimento de prova ou de diligência que constitui
cerceamento de defesa.
Isso porque o direito processual não se apresenta como um 'non sense',
já que cabe ao juiz a direção do processo, e, consequentemente, das
provas e diligências necessárias à formação de sua convicção.
A questão que se antepõe, portanto, não é de cerceamento de provas
ou de defesa, e sim de suficiência ou insuficiência do laudo pericial.
Se o magistrado se convenceu de que já dispunha de elementos
suficientes para decidir, reputando como bom o trabalho pericial, era
de rigor o indeferimento do pedido de novos esclarecimentos do
expert.
O laudo pericial e a complementação apresentados são
suficientemente técnicos e claros para afastar a impugnação dos
agravantes.
As razões recursais são genéricas e não infirmam a conclusão a qual
chegou o d. Magistrado a quo.
A decisão proferida é irreparável e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, os quais, a fim de evitar repetições inúteis, adota-se como
razões de decidir e incorporados ao presente voto:
"2.3 Excesso de execução.
No que diz respeito a alegação de excesso de execução, necessária a
análise do laudo pericial juntado aos autos, bem como dos
esclarecimentos prestados pelo perito.
A perícia determinada nos autos tinha por finalidade apurar o saldo
devedor da operação de crédito relativa à Nota de Crédito Comercial
no.
241.403.888, formalizada em que disponibilizou o limite de 02/06/2014,
crédito de R$ 1.000.000,00, conforme V. Acórdão proferido no
julgamento do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos
à execução no 100033-39.2015.8.26.0444 (fls. 251-273).
"Em suma, o recurso é parcialmente provido para que seja declarada
nula a cláusula contratual que prevê a aplicação do índice apurado
pela
e seja substituída pela taxa média de mercado
CETIP/ANBID
divulgada pelo Banco Central, a menos que aquela usada pela
embargada seja mais benéfica.
Com isso, acolhe-se parcialmente o recurso dos embargantes para
julgar parcialmente procedentes os pedidos, o que, no entanto, não
altera a verba sucumbencial. É que vários foram os pedidos
formulados, acolhido apenas um deles.
Por força do artigo 85, §11, Código de Processo Civil de 2015, majoro
a verba honorária advocatícia em favor da parte adversa em 2%, o que
totaliza 12% sobre o valor dado à causa." O perito fez constar que
para a realização do trabalho foram empregadas as técnicas cabíveis,
as quais foram destinadas à fundamentação científica do laudo pericial
contábil, as emanadas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade NBC
TP 01 (R1), notadamente o item 32.
Consta do laudo técnico juntado às fls. 1000-1033 que:
a) O principal deveria ser quitado em 6 parcelas mensais de R$
166.666,67. O sistema de amortização adotado foi o SAC, onde a
amortização é constante por todo o período e os juros são decrescentes
ao longo do período.
O Banco Exequente apresentou a memória de cálculo da operação, no
período de a 04/06/2014 25/06/2019.
Ocorreram 6 amortizações no total de R$ 72.010,85, para liquidação
dos juros de carência e IOF.
b) A taxa efetiva total (CDI + Juros Pré-fixados) média que deveria ser
cobrada era de 15,87% a.a., equivalente a 1,24% a.m., enquanto a
média de mercado para operações de capital de giro atingiu 21,29% a.
a., equivalente a 1,62% a.m. A taxa média de juros praticada no
período de normalidade até foi de 1,67% a.m., entretanto, nos períodos
de e foi superior à média de mercado.
15/11/2014
15/06/2014,
Documento eletrônico VDA54670797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:34
Código de Controle do Documento: 90c7deed-bca1-44f9-8a68-97762e25ee19

Os juros foram calculados por dia e
15/08/2014 15/09/2014
capitalizados mensalmente no período de normalidade.
Em houve transferência do saldo devedor de R$ 1.035.081,23
para inadimplência, gerando cobrança de comissão de
15/11/2014
permanência calculada por dia e capitalizada mensalmente.
A comissão de permanência total foi R$ 1.587.515,12, com taxa média
1,67% a.m. no período.
c) Somente no período de a ocorreram cobranças 15/06/2017
de juros com taxas superiores a taxa média de mercado,
25/06/2019,
contrariando o disposto no V. Acórdão, que delimitou a aplicação da
taxa mais benéfica ao Exequente.
d) Não houve cobrança de comissão de permanência cumulada com
outros encargos moratórios.
e) No entanto, ao final do período houve cobrança de juros de mora
1% a.a. e multa 2%, sem previsão contratual e sem determinação do
Magistrado. No período de normalidade e inadimplência os juros e a
comissão de permanência foram capitalizados mensalmente, limitada a
taxa média de mercado.
f) O saldo devedor recalculado em data do cálculo 25/06/2019,
apresentado pelo banco Exequente, foi R$ 2.581.146,49.
Na impugnação ao laudo apresentada às fls.
1102-1104, os executados requereram esclarecimentos acerca do
quanto, apontado pelos executados, sobre a identificação do valor de
face e consequente expurgo de valores não comprovados.
O perito esclareceu que:
"Em fls. 15 foi apresentado o termo inicial do cálculo, sendo o limite de
crédito disponibilizado de R$ 1.000.000,00, com a adição dos juros
remuneratórios, juros moratórios 1% a.a. e multa em o saldo
devedor totalizou R$ 1.142.143,58.
31/03/2015,
Em fls.278 o Banco deu continuidade ao cálculo, mantendo a aplicação
dos juros remuneratórios, o termo inicial em passou a ser o 31/03/2015
saldo devedor de R$ 1.115.838,30. " (fls. 1118-1121) Nova impugnação
ao laudo, apresentada às fls.
1147-1148, com requerimento para que fosse apresentado cálculo
pormenorizado para demonstrar o alcance do saldo correspondente ao
termo inicial utilizado no trabalho contábil.
Verifica-se que a impugnação apresentada pela parte executada às fls.
1147-1148 traz à discussão e pleiteia novos esclarecimentos do perito,
em relação as mesmas questões lançadas.
O executado pretende a apresentação de cálculo pormenorizado para
demonstrar o alcance do saldo correspondente ao termo inicial
utilizado no trabalho contábil Contudo, o perito já esclareceu, mais de
uma vez, que, em fls. 15 foi apresentado o termo inicial do cálculo. Em
fls. 278 o Banco deu continuidade ao cálculo, mantendo a aplicação
dos juros remuneratórios, o termo inicial em passou a ser o saldo
devedor de R$ 1.115.838,30.
31/03/2015
Assim, verifica-se que as questões apresentadas pelos executados
foram devidamente esclarecidas pelo perito, sendo certo que o laudo
juntado aos autos apresentou metodologia clara e devidamente
justificada, tendo suas conclusões sido concretamente embasadas.
3. Diante de todo o exposto:
a) INDEFIRO o requerimento formulado às fls. 1147-1148, REJEITO a
impugnação ao laudo da parte executada, e HOMOLOGO o laudo
pericial de fls. 1000-1092, com os esclarecimentos prestados às fls.
1118- 1121;
b) REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela parte executada às fls. 305-332;
c) DETERMINO o prosseguimento da presente execução, com base nos
valores apontados no laudo pericial.
Documento eletrônico VDA54670797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:34
Código de Controle do Documento: 90c7deed-bca1-44f9-8a68-97762e25ee19

4. No mais, certifique a z. Serventia se já decorreu o prazo concedido
no item 5, da decisão proferida às fls. 988- 991, para que a parte
exequente apresentasse planilha atualizada dos débitos deste processo
e dos apensos, requerendo o que entender necessário e de direito.
Intime-se."
Logo, ratifica-se a bem lançada decisão hostilizada, na integralidade,
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do
recurso, nos termos do disposto no artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso. (Sem destaque no original).
Com efeito, a pretensão trazida no apelo nobre cinge-se a discutir o laudo
pericial e a ocorrência de cerceamento de defesa, que, no entender da parte
recorrente, ora agravante, não foi devidamente apreciada. No entanto, tal
pretensão depende do reexame da matéria fático- probatória, o que é inviável
em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:
(...)
Ressalte-se que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não se
configura cerceamento de defesa nas hipóteses em que o Tribunal de origem
considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção
de provas para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito
ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. A
propósito:
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada e, em novo julgamento, conheço do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
É como voto.

Na análise do caderno processual, não se verifica nenhuma omissão, contrariedade,
obscuridade ou erro material.
Impende registrar, ainda, que a reiterada jurisprudência desta eg. Corte é no sentido
de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia
de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
3. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA54670797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:34
Código de Controle do Documento: 90c7deed-bca1-44f9-8a68-97762e25ee19

(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1560738/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe
QUARTA TURMA
22/06/2020,
01/07/2020)
Acrescente-se, ainda, que a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios
é aquela interna ao
, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre
decisum
as premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER OS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART.535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o
do CPC.
art. 535
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que
buscam rediscutir a questão com base em divergência jurisprudencial com
julgados do STF.
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios
deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado.
Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a
suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento
adotado em precedente colacionado pelo embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.189.644/SP,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
FERREIRA
16/04/2015,
23/04/2015)

Por fim, por oportuno, ressalta-se que a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice
também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea
do permissivo constitucional.
c
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54670797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:34
Código de Controle do Documento: 90c7deed-bca1-44f9-8a68-97762e25ee19

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.925.623 / SP
Número Registro: 2025/0158898-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002737320218260444 00002762820218260444 00003199620208260444 00003400420228260444
00003857120238260444 00004088520218260444 00004390820218260444 00005331920228260444
00005497020228260444 00005956420198260444 00007708720218260444 00007908820158260444
00009761420158260444 00009796620158260444 00012325420158260444 00012333920158260444
10000602620168260444 10001312820168260444 10003267620178260444 10003276120178260444
12325420158260444
12333920158260444
22283971720248260000
2737320218260444
273732021826044400002762820218260444
2762820218260444
3199620208260444
3400420228260444 3857120238260444 4088520218260444 4390820218260444 5331920228260444
5497020228260444 5956420198260444 7708720218260444 7908820158260444 9761420158260444
9796620158260444
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
LUANA SACILOTTO LAPA - SP308611
LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
Documento eletrônico VDA55078378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: 32dad3e2-dc6d-4254-99bf-2ad469fb40d7

LUÍZA MACEDO VACARI - SP341308
ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME - SP301561
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
EMBARGANTE : JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
LUANA SACILOTTO LAPA - SP308611
LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
LUÍZA MACEDO VACARI - SP341308
ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME - SP301561
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: 32dad3e2-dc6d-4254-99bf-2ad469fb40d7